Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DECISÃO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. RECUSA DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. No caso em análise, verifica-se que, após o trânsito em julgado da decisão que fixou os alimentos provisórios no valor de 1,5 salários-mínimos, foram apresentadas nos autos novas informações referentes à capacidade econômica do alimentante.
3. Tais informações justificam a reanálise, pelo juízo a quo, da proporcionalidade dos alimentos provisórios fixados, afastando, por conseguinte, a alegação de ofensa à coisa julgada.
4. Também não merece prosperar a alegação de que a decisão agravada foi extra petita. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “Não caracteriza julgamento ultra/extra petita, com ocorrência de violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que, em ação de alimentos, funda-se nos elementos fáticos referentes ao binômio necessidade/capacidade.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.127/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)
5. Nesse contexto, em observância ao princípio do melhor interesse do menor, nas ações de alimentos, o juiz não está restrito aos pedidos inicialmente apresentados, devendo a fixação ser pautada nas necessidades básicas da criança e na real capacidade econômica do genitor.
6. Assim, não se configura decisão extra petita pelo fato de o Juízo entender pela majoração dos alimentos em pecúnia em vez de determinar que o alimentante custeie a mensalidade escolar do menor.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.